Tribunal: TJPA
Processo: 0004547-11.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004547-11.2019.8.14.0048

APELANTE: FLAVIANO CORREA MAIA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por FLAVIANO CORREA MAIA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, pedido de antecipação de tutela e reparação por danos morais ajuizada em face de BANCO CETELEM S.A./BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., relativa à alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 41-82508184/17, no valor de R$1.884,44, a ser quitado em 72 parcelas de R$55,00, com descontos em benefício previdenciário. O apelante requereu a anulação da sentença, a reabertura da instrução processual, a realização de perícia grafotécnica e a juntada de documentos sobre a efetiva disponibilização do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Recurso de Apelação preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade, diante da ciência da sentença em 27/03/2025, do término do prazo recursal em 22/04/2025 e do protocolo do recurso em 23/04/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cognoscível de ofício, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

4.

O prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC.

5.

A ciência da sentença em 27/03/2025 fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal, cujo encerramento ocorreu em 22/04/2025.

6.

A interposição da apelação em 23/04/2025, após o termo final do prazo legal, evidencia a intempestividade do recurso, conforme certificado nos autos.

7.

A intempestividade acarreta preclusão temporal e autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Apelação não conhecido.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 219, 224, 487, I, 932, III, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 08008057520248140045, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08087107620238140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA, AI nº 00013064720178140000; TJPA, AC nº 00134840920088140006; TJPA, AC nº 00517525420058140133
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em NÃO CONHECER o recurso interposto, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
FLAVIANO CORREA MAIA
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, pedido de antecipação de tutela e reparação por danos morais ajuizada em face de BANCO CETELEM S.A. / BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., na qual o autor sustentou a inexistência de contratação de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 41-82508184/17, no valor de R$1.884,44, a ser quitado em 72 parcelas de R$55,00, com descontos em benefício previdenciário.

A
sentença
recorrida (ID 28289962), datada de
19/03/2025
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Juízo de origem entendeu, em síntese, que a controvérsia consistia em verificar a existência ou não da celebração do negócio jurídico; reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; consignou que a instituição financeira apresentou documentação relativa à contratação, inclusive contrato com assinatura à rogo, documentos pessoais, transferência do valor e comprovante de residência; concluiu que a impugnação autoral foi genérica e incapaz de afastar a verossimilhança da documentação apresentada; afastou a inexistência de relação jurídica, a repetição de indébito e os danos morais; e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao ID 62653572.

Em suas
razões
recursais (ID 28289964), assinadas eletronicamente em
23/04/2025, às 18:25:05
, o apelante
FLAVIANO CORREA MAIA
alegou, em síntese, que: (i) faz jus à gratuidade da justiça em grau recursal, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo; (ii) a sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, porque o banco não teria comprovado adequadamente a regularidade da contratação e da disponibilização dos valores; (iii) teria havido cerceamento de defesa, pois o feito teria sido julgado antecipadamente sem a realização de perícia grafotécnica, sem expedição de ofício e sem instrução probatória suficiente; (iv) seria necessária a inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo; (v) o banco recorrido deveria juntar comprovantes de depósito dos valores na conta corrente do apelante e autorização da transação.

Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença, determinar a reabertura da instrução processual, realizar perícia grafotécnica e compelir o banco à juntada de documentos relativos à efetiva disponibilização do numerário.

Após a interposição do recurso, a Secretaria da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA certificou, ao ID
28289965
, em
05/06/2025
, que “a apelação de ID. 141697508 foi interposta
fora do prazo legal
”, expedindo, no mesmo ato, intimação da parte requerida para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões
foram apresentadas por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S.A., ao ID 28289967, em 04/07/2025, defendendo a manutenção da sentença de improcedência, sob o argumento de que a instituição financeira teria comprovado a contratação do contrato nº 51-82508184817, firmado em 06/07/2017, com liberação de valor mediante TED para conta vinculada à agência nº 3632 da Caixa Econômica Federal, sustentando, ainda, a inexistência de vício no negócio jurídico e a ausência de dano indenizável.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

Antes de qualquer incursão sobre a insurgência meritória deduzida por FLAVIANO CORREA MAIA, resta imperioso o exame do pressuposto extrínseco da tempestividade recursal, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade, cognoscível de ofício e cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”; o art. 219 do mesmo diploma estabelece que, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”; e o art. 224 dispõe que, “salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. Além disso, o art. 932, III, do CPC autoriza o relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme se observa dos autos, o apelante protocolou o recurso na data de 23/04/2025, sendo que a sentença apelada é datada de 25/03/2025 e consta no sistema PJe que a parte registrou ciência em 27/03/2025, com prazo até o dia 22/04/2025 para manifestação.

Assim,
conforme certificado nos autos (ID 28289965), o recurso é intempestivo
.

Resta evidenciado, portanto, o descumprimento do prazo legal para sua interposição.

A jurisprudência, amparada no princípio da segurança jurídica e na observância dos prazos processuais como pressupostos objetivos de admissibilidade, tem reiteradamente reconhecido que a intempestividade recursal obsta o conhecimento do recurso.

A propósito, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art . 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação. 4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, não conheceu o recurso de apelação da agravante, ante a sua intempestividade, na forma do artigo 932, III. 2. O agravante alega que, a apelação foi interposta de forma tempestiva, argumentando a ausência de publicação da sentença em 27/10/2023, conforme registrado no sistema e no diário oficial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade foi correta, considerando a alegação de ausência de publicação da sentença. III. Razões de decidir 4. O sistema processual registrou a ciência eletrônica do advogado da parte agravante em 27/10/2023, o que atrai o início da contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC. 5. A contagem do prazo de 15 dias úteis, a partir de 30/10/2023, resulta no encerramento do prazo em 22/11/2023, sendo intempestiva a apelação apresentada em 23/11/2023. 6. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 11 .419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC, a intimação eletrônica considera-se realizada no momento em que o advogado acessa o conteúdo no sistema, sendo irrelevante a ausência de publicação no Diário da Justiça eletrônico. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e Desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08087107620238140301 28387949, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante da inércia recursal por prazo superior ao legalmente admitido, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso, dada a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto
, por manifesta
intempestividade
.

Majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da causa
, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026